Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-44.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-44.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARISLAN FRANCIS SALES PARADA - CPF: 053.105.861-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISLAN FRANCIS SALES PARADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATESTARAM A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL E JUSTIÇA.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do depoimento dos policiais que atestaram seu estado de embriaguez, corroborado ao fato de ter abordado o acusado pilotando a motocicleta e segurando uma lata de cerveja, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada na proporção à pena privativa de liberdade imposta.

Segundo o artigo 344 do Código de Processo Penal, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o indivíduo tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Com a inexistência de tais circunstâncias, deve ser declarado nulo o perdimento da fiança decretada pelo juiz de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000309-44.2019.8.11.0011

APELANTE: ARISLAN FRANCIS SALES PARADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arislan Francis Sales Parada contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu do delito do artigo 309 da Lei n. 9.503/97, e condenou pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/978, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 6 (seis) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Houve o perdimento da fiança recolhida em favor do Conselho da Comunidade de Execução Penal, devendo tal valor ser computado em favor do denunciado quando do pagamento das custas e despesas processuais, e a substituição da pena restritiva de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito, consistente ao pagamento de 2 (dois) salários mínimos a ser depositados na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal (Id.: 85888496).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas suficientes à condenação penal.

Acaso não seja este o entendimento, requer a fixação da pena mínima para a suspensão do direito de dirigir, bem como a nulidade do decreto de perdimento do valor dado à fiança (Id.: 85888496).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 85888496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para declinar a pena de suspensão/proibição de dirigir veículo automotor ao patamar mínimo legal, bem como declarar nulo o perdimento do valor dado como fiança, neste momento processual (Id.: 90965974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISLAN FRANCIS SALES PARADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 10 de novembro de 2018, por volta das 16h10min., a guarnição da polícia militar, em patrulhamento pela rua Professor Odélio Barbosa da Silva, avistou Arislan Francis Sales Parada, conduzindo uma motocicleta Biz, transportando o passageiro Douglas da Silva.

Ficou apurado que Arislan pilotava a motocicleta com apenas uma das mãos, fazia uso de fones de ouvido, sendo que ele e seu passageiro estavam com o capacete na testa.

Com a abordagem, os policiais certificaram que Arislan e Douglas estavam visivelmente embriagados e que Arislan não possuía a carteira nacional de habilitação nem o CRLV da motocicleta.

Razão pela qual foi denunciado pelos crimes do artigo 306, caput, e 309 da Lei n. 9.503/97.

Com o recebimento da denúncia e vasta instrução processual, o juiz de primeiro grau absolveu o réu do delito do artigo 309 da Lei n. 9.503/97 e condenou pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/978, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 6 (seis) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito (pagamento de 2 salários mínimos) e o perdimento da fiança.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de constatação etílica, pelo auto de apreensão, pelo relatório policial (todos os documentos no Id.: 858887496), e demais provas colhidas durante a instrução processual.

No tocante à autoria delitiva, a Defensoria Pública recorre à alegação de que não existem nos autos provas suficientes a demonstrar os sinais de embriaguez do réu a sustentar sua condenação.

De tal modo, passo a esquadrinhar as provas arroladas no caderno virtual.

O policial Fábio da Costa Leite, na delegacia, declarou que, em patrulhamento, a guarnição da polícia deparou-se com Arislan, condutor de uma motocicleta Biz, transportando o passageiro Douglas.

Assegurou que ambos estavam com o capacete na testa e que os dois
“faziam o consumo de bebida alcoólica sendo que o condutor pilotava somete com uma das mãos e utilizando fone de ouvido, colocando em risco a segurança de transeuntes, no momento da abordagem, foi constatado que o condutor não possui carteira nacional de habilitação (CNH) e não portava CRLV da motocicleta”
(Id.: 85888496).

O policial Luiz Felipe dos Santos confirmou a versão do boletim de ocorrência, o qual certifica a ocorrência do flagrante delito nos mesmos termos relatados pelo policial Fábio da Costa Leite (Id.: 85888496).

Em juízo, ratificou integralmente o depoimento de seu colega policial prestado na fase pré-processual (Id.:).

Arislan Francis Sales Parada, na fase investigativa, exerceu seu direito de permanecer calado (Id.: 85888496).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou que estava conduzindo a motocicleta, porém, assegurou que não estava com fone de ouvido e que, momento antes da abordagem, tinha acabado de abrir uma latinha de cerveja, mas ainda não tinha ingerido.

Disse que pediu para fazer o teste do bafômetro e não foi realizado, pois não tinha bebido (Id.: 85888503).

São essas as provas orais produzidas nos autos.

Em que pese à defesa sustentar que não restou demonstrado o crime nos autos, haja vista que não foi realizado o teste de alcoolemia sanguínea nem mesmo o teste do bafômetro, e o depoimento prestado pelos policiais não evidencia de forma contundente que o acusado estava pilotando a motocicleta sob o efeito de álcool, o conjunto probatório é inconteste a confirmar o crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

No tocante à arguição da defesa de que não foram realizados o teste do bafômetro e o exame de alcoolemia sanguínea, impende consignar que, na vigência da Lei n. 11.705/08, o exame de sangue ou o teste de bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante.

Contudo, após o advento da Lei n. 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se mais rígido, com a possibilidade de se aferir à embriaguez por outros meios de provas, conforme a redação dada ao § 2o do artigo 306 da Lei n.
9.503/97.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou
os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exame de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova” (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 06/11/2017).

De tal modo, no caso concreto, malgrado a não realização do teste do bafômetro e do exame sanguíneo, depreende-se dos autos que o réu foi abordado, pilotando a motocicleta, com uma lata de cerveja na mão, conforme o Termo de Apreensão (Id.: 85888496), e de acordo com o Termo de Constatação Etílica foi atestado que o condutor estava sob influência de álcool, apresentando odor de álcool no hálito (Id.: 85888496).

Ademais, dessume-se dos depoimentos apresentados pelos policiais militares Luiz Felipe dos Santos e Fábio da Costa Leite que o acusado, pilotava a motocicleta, segurando, com uma mão uma latinha de cerveja, e com a outra um fone de ouvido e que, no momento da abordagem, apresentava sinais de embriaguez e forte odor etílico.

A propósito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante delito, que constataram sinais claros de embriaguez,
“têm valor probante, já que seus atos são revestidos da fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(AgRg no HC 620.668/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, tais testemunhos
são harmoniosos e coerentes, e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

De outro tanto, a defesa requer a fixação da pena mínima para a suspensão do direito de dirigir, bem como a cassação ao perdimento da fiança.

Com razão da defesa, pois a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses foi fixada além do mínimo legal, sem qualquer motivação.

Com efeito, o artigo 293 da Lei n. 9.503/97 dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Assim, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, motivo pelo qual, readéquo-a ao mínimo legal de 2 (dois) meses.

Noutro ponto, o apelante depreca pela nulidade do decreto de perdimento do valor dado como fiança, ao fundamento de que o réu ainda não se apresentou para o cumprimento da pena e, nesse sentido, o artigo 344 do Código de Processo Penal dispõe que
“entender-se-á perdido, na totalidade o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta”
.

De tal modo, a perda da fiança ocorre somente se o réu não se apresentar para o cumprimento da pena imposta. Ao contrário, nos termos do artigo 347 do Código de Processo Penal, “
o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado”
.

Portanto, se não houve o trânsito em julgado da condenação, não foi expedida a guia de execução, situação que condiciona, até este momento processual, a não apresentação do réu ao cumprimento da condenação, sem que haja o perdimento da fiança decretada pelo juiz de primeiro grau.

Logo, assiste razão ao apelante sobre a necessidade de se declarar nulo o perdimento da fiança, nesta fase processual, porquanto necessário o trânsito em julgado para que sejam tomadas quaisquer medidas cabíveis ao perdimento da fiança.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para readequar a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, bem como para declarar nulo o decreto de perdimento do valor da fiança nesta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021